Tribunal: STF
Processo: RE 1336349
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Vol. 2, fl. 94):



    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DEMANDA AJUIZADA MAIS DE 20 ANOS APÓS A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO INDISPENSÁVEL. TESE FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO (ATA N. 217). FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 104), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EMERSON MARTINS VIANA alega que o acórdão recorrido, ao afirmar que a parte autora deveria ter protocolizado novo requerimento administrativo para concessão de auxílio-acidente, violou os artigos 2º e 5º, XXXV, da CF/1988, bem como o Tema 350 (RE 631.240-RG) da repercussão geral. 



    Aduz que, “em casos de simples conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente, não se exige a apresentação de novo pedido administrativo, já que não há nenhum fato novo que ainda não tenha sido levado ao conhecimento do INSS” (Vol. 2, fl. 109).



    Na sequência, o RE foi admitido e os autos remetidos ao STF (Vol. 2, fl. 124).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância da tese fixada no Tema 350 da repercussão geral (Vol. 3).



    Todavia, o Tribunal de origem, em juízo de retratação negativo, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 6, fl. 27):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1.030, II). TEMA N. 350 DO STF. ACÓRDÃO CONTRA O QUAL O REQUERENTE INTERPÔS RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE APLICOU FUNDAMENTAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE PARADIGMA. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA”.



    Admitido o RE (Vol. 6, fl. 41), os autos foram novamente remetidos a esta CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 2, fl. 105):



    DA REPERCUSSÃO GERAL: 



    A matéria é dotada de Repercussão Geral, na medida em que trata de caso idêntico ao que foi decidido pelo STF no julgamento do RE 631.240/MG, mas aqui, não se tomou conhecimento do conteúdo jurídico daquela decisão da Corte Superior, impondo-se restrição a direito fundamental, onde a lei não o fez. Assim, seja por desrespeitar a TESE definida pelo STF no julgamento do RE acima referido, seja por impor-se restrição a direito fundamental onde a lei não o fez, o caso vertente é dotado de repercussão geral, que autoriza o conhecimento do pleito recursal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do Tribunal de origem para, em juízo de retratação negativo, manter o acórdão recorrido (Vol. 6, fl. 24):



    “Na linha dos precedentes das Cortes Superiores, é indispensável a demonstração de requerimento administrativo para as ações ajuizadas após a vigência das regras de transição (3-9-2014), a menos que o entendimento do INSS seja reiteradamente contrário à pretensão inicial ou a demanda seja oriunda de pedido de revisão, restabelecimento ou manutenção de benesse já concedida anteriormente, salvo se envolver matéria de fato desconhecida pelo réu. 



    Já para as ações aforadas na vigência das regras de transição (até 3-9-2014), se apresentada defesa de mérito, é considerado presente o interesse processual e, na falta dessa, deve ser concedido prazo para que a parte apresente o documento. Interpretando os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores, o Grupo de Câmaras de Direito Público, na sessão do dia 14-10-2020, decidiu fixar a seguinte tese jurídica: "Decorridos cinco anos da cessação do pagamento do auxílio-doença, o pedido judicial de sua conversão em auxílio-acidente depende de prévio requerimento administrativo" (Ata n. 217). 



    In casu, a parte autora recebeu auxílio-doença até 30-9-1997 (autos originários, Evento 1, INFBEN4) e a ação foi proposta somente em 6-8-2020. Ou seja, após as regras de transição e fora do prazo quinquenal, de modo que o requerimento administrativo é necessário. 



    O acórdão contra o qual o requerente interpôs recurso extraordinário aplicou fundamentação em consonância com o precedente paradigma (tema n. 350/STF), inexistindo juízo de adequação equivocado.



    Ressalta-se que o magistrado singular determinou a intimação do autor para que juntasse o pleito administrativo, sob pena de indeferimento da inicial (autos originários, Evento 3). 



    Contudo, ele não cumpriu a ordem, arguindo apenas que não se exige a apresentação de novo requerimento administrativo em casos de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente e postulando a reconsideração da decisão (autos originários, Evento 6), de maneira que a decisão desmerece reparo. Voto no sentido de emitir juízo negativo de adequação e ratificar o acórdão proferido.” 



    Quanto à exigibilidade de prévio requerimento administrativo como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no RE 1.287.510-RG, Rel. Min. LUIX FUX, DJe de 27/11/2020, Tema 1105, fixou a seguinte tese:



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à necessidade de requerimento administrativo, perante o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), considerado o entendimento firmado no RE 631.240 (Tema 350), como requisito para postular em juízo a concessão do benefício de auxílio-acidente precedido de auxílio-doença acidentário.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO, NOS AUTOS DO RE 631.240. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PLEITEAR EM JUÍZO AUXÍLIO-ACIDENTE PRECEDIDO POR AUXÍLIO-DOENÇA DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. ARTIGO 86, § 2º, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.



    Assim, tendo em vista a orientação jurisprudencial acima citada, tem-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente